Tribunal: STF
Processo: ARE 1254146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 190):
    Porte de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Autoria e materialidades incontroversas. Réu confesso. Reprimenda que não comporta reparo. Réu beneficiado com o programa aberto e com a conversão da sanção corporal em restritivas de direitos. Pleito de nulidade por ausência de fundamentação. Inocorrência. Pedido de suspensão condicional da pena por entender mais benéfica do que a substituição por restritiva de direitos. Eleição de benefício que não se sujeita à livre escolha do sentenciado. Apelo desprovido. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, pp. 219-229), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que, como no caso em análise não houve perigo de dano, requer seja declarada a inconstitucionalidade incidental do artigo 14, da Lei 10.826/03, vez que a atual Constituição Federal veda tacitamente a punição de crimes de perigo abstrato. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em face da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 1, pp. 248/249).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento da matéria. Ressalto, no entanto, que o agravante nada disse acerca deste fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente